Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746376-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, JOSE FABIO PACHECO BARBOSA EMBARGADO: JOSE FABIO PACHECO BARBOSA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o Acórdão no 1845249 (ID no 58309001), que (a) conheceu do recurso da ré GEAP, ora embargante, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou-lhe provimento; e (b) conheceu do recurso do autor, JOSE FABIO PACHECO BARBOSA, e deu-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença, a fim de condenar a ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data de publicação do acórdão (Súmula no 362/STJ), e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de danos morais decorrentes de ilícito contratual (art. 405 do CC). Da análise dos embargos de declaração opostos, no ID no 58510417, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. À Secretaria da 7a Turma Cível para alterar no Sistema PJe a identificação do autor (JOSE FABIO PACHECO BARBOSA) apenas para “EMBARGADO”, bem como da ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE apenas para “EMBARGANTE”. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador